Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-46.2024.8.11.0011
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002605-46.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA SOARES RODRIGUES - CPF: 559.437.561-91 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), KARLA SARTI MIRANDA DAVANTEL - CPF: 975.498.001-20 (ADVOGADO), VALMIR MOREIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 26.804.179/0001-23 (APELADO), THIAGO TENORIO ALMEIDA - CPF: 011.565.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OMISSÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DO PREJUÍZO ALEGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado e Rescisão de Contrato de Financiamento c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção para condená-la ao pagamento de parcelas inadimplidas do contrato de financiamento. A autora alegou ter adquirido veículo posteriormente identificado como proveniente de leilão, circunstância que não teria sido informada pela vendedora e que teria dificultado a contratação de seguro, pleiteando a rescisão contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta omissão quanto à origem do veículo em leilão configura vício oculto apto a ensejar a rescisão do contrato e indenização por danos morais, bem como afastar a cobrança das parcelas inadimplidas do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício oculto caracteriza-se por defeito não aparente que torna o produto impróprio ao uso ou lhe diminui o valor, podendo a omissão de informação relevante, como a procedência de leilão, configurar violação ao dever de informação nas relações de consumo.

4. A procedência de leilão constitui informação potencialmente relevante para o consumidor, pois pode influenciar o valor de mercado do veículo e a contratação de seguro, sendo necessária prova de que tal informação foi omitida pelo fornecedor.

5. A Apelante não apresenta prova documental que comprove a alegada limitação ou negativa de cobertura securitária em razão da origem do veículo, embora se trate de fato passível de fácil demonstração mediante proposta ou comunicação da seguradora.

6. Os vídeos de mensagens de
WhatsApp
juntados aos autos não possuem autenticidade comprovada e não demonstram a existência de vício oculto ou omissão relevante da vendedora.

7. A prova oral produzida, consistente no depoimento da filha da autora, possui valor limitado diante do evidente vínculo com a parte interessada e da ausência de elementos objetivos independentes que confirmem a narrativa inicial.

8. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9. A cronologia dos fatos revela que a ação foi ajuizada quase dois anos após a suposta descoberta do vício, circunstância que enfraquece a tese autoral e indica que a demanda decorre de dificuldades financeiras supervenientes após o falecimento do cônjuge da autora.

10. O contrato demonstra que o adquirente do veículo foi o cônjuge falecido da autora, tendo esta figurado apenas como avalista da operação, o que fragiliza a alegação de dano moral decorrente da aquisição do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de vício oculto decorrente da origem de veículo em leilão exige demonstração mínima de que a informação relevante foi omitida pelo fornecedor e de que houve efetivo prejuízo ao consumidor. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado. 3. A ausência de prova do vício oculto ou da violação do dever de informação impede a rescisão do contrato e a condenação do fornecedor ao pagamento de indenização.

______

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 18; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação no 5000451-85.2018.8.21.0021, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 10a Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1003553-32.2023.8.26.0099, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33a Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.o 1002605-46.2024.8.11.0011

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Rosangela Soares Rodrigues
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado e Rescisão do Contrato de Financiamento c/c Reparação de Dano Moral e Material ajuizada em face de
Moreira Veículos
.

O Juiz
a quo
concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Além disso, julgou procedente os pedidos formulados na Reconvenção e condenou a Autora ao pagamento de R$ 12.650,00 (doze mil, seiscentos e cinquenta reais), correspondentes às 11 parcelas inadimplidas do contrato. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Diante da sucumbência, condenou a Reconvinda ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a Apelada violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor ao vender um veículo sem informar que ele era proveniente de leilão.

Afirma que essa informação é essencial, pois veículos com essa origem sofrem desvalorização e enfrentam restrições no mercado de seguros, circunstância que só foi descoberta posteriormente quando tentou contratar seguro para o automóvel.

Argumenta que tal omissão configura vício oculto do produto e falha na prestação do serviço, além de afronta aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Aponta erro na sentença ao exigir prova documental da recusa do seguro, mesmo tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, uma vez que a prova oral produzida nos autos confirma a existência do problema.

Defende que a situação ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, em razão da frustração e dos prejuízos decorrentes da aquisição do veículo nessas condições.

Destaca que, sendo reconhecido o vício e a rescisão do contrato, a reconvenção que cobra as parcelas do financiamento deve ser julgada improcedente, pois as partes devem retornar ao estado anterior à contratação.

Com esses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 346358409.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026